Tribunal: TJDFT
Processo: 0725399-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725399-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Distribuidora Brasiliense de Baterias Limitada Lucas Martins de Souza Sociedade Individual de Advocacia Embargado: Renato Placido de Oliveira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, conjuntamente, pela sociedade empresária Distribuidora Brasiliense de Baterias Limitada e pela sociedade de advogado Lucas Martins de Souza Sociedade Individual de Advocacia contra o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelas embargantes (Id. 76140280). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 18 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator